Tribunal: TJDFT
Processo: 0719974-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão 2a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo N. 0719974-78.2021.8.07.0000 Impetrante(s) G44 BRASIL S.A. E G44 BRASIL SCP Impetrado(s) JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP contra ato judicial proferido pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, nos autos do cumprimento de sentença no 0700067-91.2020.8.07.0020, movido por AVANDO ALVES DOS SANTOS, BRUNNA LUIZA CASTRO GOMES, CLAUDIO SAMUEL CASTRO DOS SANTOS, CLEUSONICE DE CASTRO ALVES, EVILY COUTO GONCALVES, LUCAS SOARES DOS SANTOS, VIVIAN FABIANA CASTRO DOS SANTOS, VINICIUS JOSE DIAS PEQUENO, no qual figuram como executadas. De acordo com a inicial, as impetrantes relatam que tiveram o seu imóvel penhorado nos autos do referido cumprimento de sentença ao argumento de que realizaram aporte financeiro com promessa de rentabilidade mensal sobre o valor aportado. Asseveram que após a fase de conhecimento da ação, instaurou-se o cumprimento de sentença, onde foi deferido o pedido de penhora do imóvel. Irresignadas com a decisão, as impetrantes apresentaram impugnação à penhora aduzindo que, em pese o imóvel penhorado ser de propriedade da pessoa jurídica, é impenhorável por ser utilizado para moradia de entidade familiar, no caso os sócios e seus três filhos. Informa que a impugnação à penhora foi rejeitada por não ter restado comprovado nos autos que o imóvel é bem de família, por isso estaria demostrado o direito líquido e certo das impetrantes. Defende que a proteção ao bem de família, embasada no direito social à moradia (artigo 6o da CF), constitui materialização da teoria do patrimônio mínimo da pessoa humana, com o objetivo de assegurar um "mínimo existencial", como condição à dignidade da pessoa humana, por isso o imóvel é impenhorável. Por essa razão, requer o deferimento da liminar para que seja imediatamente levantada a penhora do imóvel e, no mérito, a concessão da segurança para tornar definitiva liminar e declarar o imóvel como bem de família. Pede também a gratuidade de justiça (ID 26705086). Instruiu o feito com os documentos de IDs 26705087 a 26705106. É o breve relatório. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça às impetrantes diante da presença dos requisitos legais, tendo em vista que está claro que as empresas se encontram sem condições de pagar diversos credores. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. O presente mandamus objetiva questionar suposto ato ilegal praticado pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel, nos autos do cumprimento de sentença no 0700067-91.2020.8.07.0020, movido por Avando Alves dos Santos e outros, no qual figuram como executadas (ID 26705092). De início, é importante destacar que o remédio jurídico utilizado pelas impetrantes (mandado de segurança), não se presta para a finalidade pretendida. Uma das facetas do interesse processual, estatuído no art. 17 do CPC, consiste na averiguação do cabimento da medida pretendida. Especificamente em relação ao Mandado de Segurança, a doutrina e jurisprudência pátrias estabeleceram alguns parâmetros para utilização do remédio. Um deles está consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Sobre o assunto, leciona Marinoni (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, vol. 3. São Paulo: RT, 2015, p. 346/347): “O tema do mandado de segurança usado contra ato judicial é questão bastante complexa no direito nacional. Isso porque, especialmente, tem-se usado e abusado desse instrumento para preencher lacunas (desejadas ou não) no campo dos instrumentos de impugnação das decisões judiciais. Isso tem levado a excessos no emprego desse mecanismo e desvirtuamento de sua função, muitas vezes desfigurando as linhas diretrizes do sistema recursal nacional. Por exemplo, tem-se visto que qualquer tentativa de eliminar algum recurso o efeito suspensivo – ou mesmo eliminar o cabimento de recurso em certa situação – é prontamente respondida pela prática forense com o emprego do mandado de segurança em substituição ao recurso que o ostenta mais. Se, por vezes, essa função residual é importante para evitar abusos judiciais em casos determinados, por outras ordinariza o mandado de segurança e o transforma em pouco mais do que um pedido de reconsideração. É preciso, portanto, ter muita cautela com o emprego do mandado de segurança contra ato judicial, exatamente para que não torne letra morta as previsões recursais contidas no sistema processual brasileiro, nem se choque com as linhas de efetivação das decisões judiciais desejadas pelo legislador” – g.n. A decisão judicial passível de ser atacada pelo writ deve ser manifestamente ilegal ou teratológica, o que não ficou demonstrado no presente caso. Admitir a utilização do writ para atacar decisão da qual comporta recurso próprio, regularmente previsto na legislação processual civil, estar-se-á desvirtuando a finalidade do remédio jurídico. Na hipótese em apreço, a penhora de imóvel em cumprimento de sentença é questionáveis através de recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), ao qual o Relator poderá atribuir efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC). Em que pese as impetrantes afirmarem que tiveram seu direito cerceado nos autos do cumprimento de sentença no 0700067-91.2020.8.07.0020, enfatiza-se que não existe espaço na presente impetração para analisar o ato judicial impugnado nesta via recursiva. Nesse contexto, não se vislumbra a teratologia do ato judicial emanado da autoridade coatora. Destarte, dada a previsão de recurso próprio para a devolução da matéria questionada ao órgão judicial competente somada à ausência de demonstração da teratologia do ato coator, a conclusão é pela inadmissibilidade do mandado de segurança consoante a jurisprudência a seguir colacionada: "O mandado de segurança para a impugnação de ato judicial só encontra cabimento nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal" (Acórdão 1284338, 07112849420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020) "I - O mandado de segurança é cabível para impugnar decisão judicial teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico. II - De acordo com a Súmula 267/STF e o art. 5o, II, da Lei no 12.016/90, o mandado de segurança não pode ser utilizado contra ato judicial passível de ser impugnado na forma prevista na lei processual, ou para impugnar decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo" (Acórdão 1260242, 07101047720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020) Por fim, ressalte-se que não há qualquer justificativa para impetrar o presente writ visto que, além de não ser teratológica a decisão combatida, as impetrantes interpuseram contra essa mesma decisão o agravo de instrumento no 0711193-67.2021.8.07.0000, que teve o pedido de tutela antecipada recursal indeferido pelo relator (ID 26036012) em data anterior ao protocolo do presente mandamus (28/5/2021), conforme se vê na consulta processual do PJe. Ante o exposto, diante da inadequação da via mandamental e, portanto, da carência da ação, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 485, I, do Código de Processo Civil. Custas ex vi lege, com as ressalvas da Lei 1060/50, sem honorários advocatícios, de conformidade com o disposto no art. 25, da Lei 12.016/09, bem como o contido nos enunciados 512 e 105, da Súmula do STF e do STJ, respectivamente. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator